Tribunal: TJES
Processo: 5012858-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012858-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA e outros

COATOR: 2ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE

PROVAS. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que

lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a

apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito

postulado. (STJ, HC no 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta

Turma)

2. O habeas corpus foi impetrado, apenas com a exordial, Relatório Final do

Inquérito e um print de tela, sem a prova pré-constituída apta a demonstrar o

constrangimento ilegal sustentado pelo paciente.

7. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL No 5012858-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA e CAIO VITOR ANDRADE

ALMEIDA

AUT. COATORA: 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 9641646)

impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA e CAIO VITOR ANDRADE

ALMEIDA, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo

Juízo de Direito da 2
a
Vara Criminal de Serra/ES.

Narra o impetrante que no dia 20 de junho de 2024, os pacientes foram presos

sob acusação de suposto envolvimento no tráfico de drogas, em operação

realizada pela PMES, na região conhecida como Pantanal, localizado no bairro

Santa Rita de Cássia, no município de Serra/ES.

Que o inquérito policial foi concluído no mesmo dia e, no dia seguinte, os

pacientes foram apresentados em audiência de custódia, onde a prisão em

flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Narra ainda que “após a distribuição do processo à 2a Vara Criminal de Serra/ES

no dia 24 de junho de 2024, o causídico do acusado Geremias Souza Martins

protocolou, em 01 de julho de 2024, pedido de liberdade provisória, ficando os

autos conclusos para decisão”.

Que no dia 07 de agosto de 2024, dirigiu-se ao cartório solicitando o

prosseguimento processual, especialmente a intimação do MPES para oferecer

ou não a denúncia. E que a ciência do Parquet, registrada no sistema, ocorreu

apenas 10 (dez) dias após a intimação eletrônica, iniciando-se o prazo para

oferecimento da denúncia apena em 19 de agosto de 2024, com término em 26

de agosto de 2024.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. No 9710448.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 9864156) e Parecer da d.

Procuradoria de Justiça (ID 9875824) opinando pela perda superveniente do

objeto.

Pois bem.

após compulsar os autos, entendo que o presente remédio constitucional não

deve ser conhecido.

Como se sabe, a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a análise do

suposto constrangimento ilegal perpetrado em desfavor da Paciente.

No caso em tela, a exordial está desacompanhada de documentos indispensáveis

à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a esteira via do

remédio constitucional não comporta dilação probatória.

In casu, o presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial

elaborada pelo impetrante, Relatório Final do Inquérito e um print de tela, não

havendo nenhum documento que demonstre que a deúncia não foi ofertada pelo

Ministério Público, ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a

existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente.

Quanto ao ponto, é importante consignar que o "habeas corpus deve vir instruído

com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se

admite dilação probatória." (STJ, HC no 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves

Lima - Quinta Turma)

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
a presente
ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________